Tribunal: STF
Processo: Rcl 39048
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 10 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Estado de Pernambuco afirma haver a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no recurso ordinário nº 0000283-37.2018.5.06.0022, contrariado o verbete vinculante nº 10, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Segundo narra, foi condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas devidos ao empregado de prestadora de serviços, considerada terceirização de mão de obra. Consoante esclarece, o pleito foi julgado improcedente quanto à responsabilidade do Estado. Relata a reforma do entendimento, em sede de recurso ordinário, para consignar a responsabilidade subsidiária do Estado pelos créditos trabalhistas. Eis a ementa do acórdão, publicado em 23 de janeiro de 2020:
    RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA CONFIGURADA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. A partir do julgado recente do STF (RE 760.931/DF) foi fixada a seguinte tese (tema 246): "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". Tal decisão, consoante visto, não aborda a temática do ônus da prova. Assim, de acordo com o princípio da aptidão para a prova, faz-se razoável que o ente público se encarregue de demonstrar a fiscalização dos contratos em que funciona como tomador de serviços, sob pena de responsabilização subsidiária. Trata-se, em última análise, de dever já estabelecido pelo ordenamento jurídico, cumprindo à administração pública ser transparente quanto às condutas de controle por ela perpetradas. Desta feita, uma vez não comprovados pelos entes públicos demandados sua diligente atuação fiscalizatória, devida a responsabilização subsidiária. Recurso ordinário autoral provido, no ponto. 
    Articula com a violação do verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, ante princípios de Direito do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário – artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – no que proíbe a transferência dos encargos trabalhista para o ente estatal tomador dos serviços, bem como o artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil – não dependem de prova as presunções legais de existência ou de veracidade dos atos administrativos. Consoante argui, ao ver imposta a si obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas devidos, ofendeu-se o acórdão da ação declaratória de nº 16, na qual assentada a validade do disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e a impossibilidade de transferência automática de responsabilidade à Administração por encargos trabalhistas devidos a empregado de empresa prestadora de serviços. Reputa contrariado o acórdão do extraordinário de nº 760.931, no qual reafirmado, quanto à repercussão geral, o entendimento adotado no citado processo objetivo. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, ressalta dano irreparável ante a real possibilidade de constrição de verbas públicas.
    Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo na origem. Busca, alfim, a cassação do acórdão questionado.
    2. Relativamente ao alegado desrespeito ao consignado no recurso extraordinário nº 760.931, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando arguir erronia quanto à observância de acórdão referente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto contra eventual inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido direcionada a medida contra acórdão surgido da apreciação de recurso ordinário. 
    No mais, mostra-se relevante o argumento. Percebam, a partir da leitura das premissas lançadas na decisão impugnada, que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, quanto à suposta contrariedade ao entendimento adotado no processo objetivo, afastou, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a atribuição, de forma automática, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, a Administração, incluídas as sociedades de economia mista. Confiram o seguinte trecho do acórdão questionado:
    [...]
    Recentemente, o entendimento versado na ADC 16 foi reiterado a partir de julgado do STF (RE 760.931/DF) em que foi fixada a seguinte tese (tema 246): "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 
    Tal decisão, consoante visto, não aborda a temática do ônus da prova. 
    Assim, de acordo com o princípio da aptidão para a prova, faz-se razoável que o ente público se encarregue de demonstrar a fiscalização dos contratos em que funciona como tomador de serviços, sob pena de responsabilização subsidiária. Trata-se, em última análise, de dever já estabelecido pelo ordenamento jurídico, cumprindo à administração pública ser transparente quanto às condutas de controle por ela perpetradas. 
    [...]
    O Plenário do Supremo, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e consignou a harmonia do mencionado dispositivo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, a despeito da ausência de efeito vinculante, reiterou a óptica ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a análise do recurso extraordinário nº 760.931. 
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final da reclamação, a eficácia do acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região no recurso ordinário nº 0000283-37.2018.5.06.0022, quanto à imposição de responsabilidade subsidiária ao Estado de Pernambuco.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator